Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA ALEXANDRA KLEIN VITAL E MAURICIO VITAL COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de expedição de alvará de levantamento em nome da advogada constituída pela parte e com poderes especiais para dar e receber quitação. Requereu o provimento do recurso para determinar “a expedição de alvará eletrônico para que o BRB - Banco De Brasília S.A. realize a transferência eletrônica do valor depositado nos autos, para a conta de titularidade do escritório da patrona”. Preparo regular (ID 61853673). Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se e ela apresentou a petição de ID 63292619. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão que indeferiu a expedição de alvará na forma pretendida foi proferida aos 21/05/2024 e divulgada no DJ-e aos 28/05/2024 e que o último decisum proferido limitou-se a reiterar os fundamentos do anterior (IDs de origem 197413277, 198280096 e 201359641). O ato judicial agravado fez referência expressa ao decisum anterior (ID de origem . 201359641): “Nada a prover, conforme já mencionado na decisão de Id 197413277, a procuração deve conter poderes específicos para autorizar a transferência bancária de valores recebidos da parte autora para a conta do advogado. Considero insuficiente o poder de receber e dar quitação. Dessa forma, expeça-se alvará em favor de PATRICIA ALEXANDRA KLEIN VITAL, no valor de capital de R$ 8.000,00, mais eventuais acréscimos da conta judicial, conforme guia de depósito ao Id. 194109364. O alvará será expedido em nome da parte autora, credor original, mas com a informação de que o(a)(s) advogado(a)(s) constituído nos autos, Dr.(a). Raquel de Freitas Simen, OAB/RJ 144034, possui poderes para receber e dar quitação, conforme procurações outorgadas aos Ids. 179805814 e 179805821.” (grifei). Diante disso, o prazo final para insurgência em face do indeferimento da expedição de alvará ocorreu em 21/06/2024, mas o recurso foi interposto somente em 22/07/2024 (ID 61853672). A agravante alegou que o prazo recursal somente iniciou após a publicação da decisão do ID de origem 201359641, “lida no portal eletrônico em 01/07/2024”. Contudo, o ato judicial objeto do recurso em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente. Portanto, esse ato tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46